Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711973-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSÁRIO. PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. APRESENTADA. 1. A interposição de recursos sem atribuição de efeito suspensivo não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado, sendo desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado, conforme inteligência do artigo 520, do CPC. 2. Cumpre-se o disposto no artigo 524 do CPC quando o exequente junta aos autos planilha demonstrativa de débito, contendo o valor discriminado do débito. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso VI, 524, 525, §1o, inciso III, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, tecendo considerações sobre a inexigibilidade do título. Assevera que o recorrido lançou o pleito de cumprimento para verba de sucumbência, sem que o título esteja consolidado, à margem dos institutos da certeza, assim, havendo lacuna em relação à força executiva, ofendendo o artigo 525, §1o, inciso III, do CPC. Ressalta que o trânsito em julgado, em verdade, é a ocorrência apta a permitir o prosseguimento da pretensão do detentor da persecução da verba sucumbencial. Defende, ainda, a necessidade de pormenorização dos índices ao que concerne os termos iniciais e finais, na forma do artigo 524 do CPC. Sustenta, ainda, negativa de prestação jurisdicional. Assim, pede seja dado provimento ao presente recurso de modo a fixar a ausência da correta pormenorização da memória que instrui o cumprimento provisório e, subsidiariamente, seja anulado o acórdão do TJDFT, devendo ser prolatado novo decisum. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada afronta aos artigos 524, 525, §1o, inciso III, e 1.025, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 27899091): (...) Inicialmente, registre-se que na decisão recorrida o cumprimento de sentença foi suspenso a fim de se aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0737849-95.2020.8.07.0000, condicionando o levantamento da quantia depositada, se antes do julgamento definitivo, à prestação de caução idônea. (...) Ademais, contra o acórdão do mencionado agravo de instrumento foi interposto recurso especial, cujo processamento foi inadmitido por decisão da Presidência desta Corte. Ainda que eventual provimento de agravo torne possível o processamento do Recurso Especial naqueles autos, o recurso, em regra, não possui efeito suspensivo, e, logo, não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado. Não há óbice, portanto, ao cumprimento provisório da sentença em relação aos honorários advocatícios, conforme pretendido na origem, desde que observados os pressupostos legais, já delimitados pelo Juízo a quo. No tocante à alegação de que o cumprimento de sentença estaria desprovido de planilha com a discriminação dos débitos, tampouco merece respaldo o recurso. Constata-se que a petição de cumprimento de sentença foi acompanhada da planilha de ID 25100493 - Pág.268, contendo os valores dos honorários executados, obtidos pelo cálculo do excesso de execução no valor de R$ 669.726,65, conforme o tópico “II. Da Liquidação do Julgado” na mencionada petição. Os valores em questão referem-se aos honorários advocatícios fixados na decisão que reconheceu excesso no cumprimento de sentença instaurado pela CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor do associado da ANAPEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS EPENSIONISTAS DA CERES, referente à Ação Cautelar n. 1999.01.1.011818-7 9 (...). Dessa forma, a decisão não merece reforma porque no caso concreto o valor dos honorários executados foi obtido pelo cálculo do excesso de execução. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028